Tribunal: STF
Processo: HC 213413
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.3.2022, por Maria Lúcia da Silva Dias, advogada, em benefício de Rogério da Silva Cardoso, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.3.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 728.869/SP, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



    2. A impetrante alega que “o paciente, morador da cidade de Cotia – SP, em 26 fevereiro, encontrava-se a passeio em Ibiúna – SP, com sua convivente Stefany, e o filho do casal de 3 (três) anos. Ao parar [para] abastecer veículo Fiat Toro de sua propriedade, num Posto de Gasolina naquela cidade, foi surpreendido por um indivíduo de alcunha ‘Preto’, informando que seu veículo estava avariado e precisava entregar uma embalagem na zoonose do mesmo município.



    O paciente, a revelida de sua esposa, ignorando o conteúdo da embalagem entregue por ‘Preto’, a acomodou debaixo do banco do passageiro. Momento em que passou a condução do veículo automotor Stefany, pois, a mesma havia reprovado em exame de volante para conseguir a CNH. 



    Em uma via pública de Ibiúna foram abordados por uma viatura da polícia militar. Durante a revista no automóvel, os servidores públicos estaduais, encontraram uma sacola embaixo do banco do passageiro, onde estava sentado o paciente, contendo: 2 tijolos e 56 porções de maconha, 28 porções de haxixe, 84 pedras de crack e 1.036 microtubos de cocaína. Conduzidos a Delegacia, a Autoridade Policial, deliberou-se por ratificar a prisão em flagrante do Paciente, [cf. doc. anexo ao final, fl. 01], por infração em tese, da conduta típica prescrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na modalidade transporte, e art. 10 da Lei 9.503/97. 



    Steafany foi liberada, e indicada como testemunha do Inquérito Policial. 



    Em 27 de fevereiro de 2022, o paciente foi submetido a Audiência de Custódia, onde foi requerida a concessão da liberdade provisória, sendo indeferida e a prisão em flagrante convertida em preventiva. O paciente encontra-se recolhido e preso à disposição da Justiça, junto ao CDP de Sorocaba – SP”. 



    Sustenta flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Afirma que “a prisão em flagrante e a decisão que a converteu em prisão preventiva, no tocante ao periculum libertatis, também não é clara, pois a decisão atacada fundamenta-se, unicamente, no perigo abstrato e na elevada quantidade de droga apreendida. De modo que a prisão preventiva do paciente, em que pese seu caráter cautelar, tem afeição de antecipação da pena. Pena esta que, diante da situação fática, nos autos, talvez não ocorra, dada a fragilidade das provas, quanto a autoria. Podemos, inclusive, admitir que o paciente poderá ser absolvido”. 



    Assevera violação ao princípio da homogeneidade, pois, “em eventual condenação, será beneficiado pela causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”. 



    Estes os requerimento e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requerem os impetrantes a concessão LIMINAR da ordem, com a superação, excepcional do entendimento fixado pela Súmula 691 deste STF, para concessão ao Paciente, ainda que de ofício, ao direito de responder ao processo em liberdade, eis que, preenche os requisitos. 



    A decisão fustigada não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a gravidade abstrata do fato, por si só, não é capaz de autorizar a custódia cautelar, principalmente quando o p pode ser absolvido, ou ser condenado por tráfico privilegiado, eventualmente decretado em provável solução de mérito.



    Verifica-se, assim, a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente, e a viabilidade de substituição por qualquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por serem adequadas à situação aqui analisada. 



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Esta ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da decisão proferida no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora